Tribunal: TJSP
Processo: 1500565-32.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso II, CP. Furto. Artigo 155, caput, CP. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Vítimas reconheceram seguramente os réus. Testemunhas policiais que corroboraram a versão acusatória. Não há indícios de que tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os

Ementa:
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso II, CP. Furto. Artigo 155, caput, CP. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Vítimas reconheceram seguramente os réus. Testemunhas policiais que corroboraram a versão acusatória. Não há indícios de que tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Versão dos réus restou isolada no conjunto probatório. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Condenação mantida. Penas inalteradas, pois corretamente estabelecidas. Manutenção do regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade dos crimes, além da personalidade dos autores. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500565-32.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes STEVES FERNANDO PASCHOALOTO e ANTONIO CARLOS
PIERETI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559
Apelantes: STEVES FERNANDO PASCHOALOTO e ANTONIO CARLOS
PIERETI JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 26686
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso II, CP. Furto. Artigo 155,
caput, CP. Absolvição por insuficiência de provas.
Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o
decreto condenatório de ambos os corréus. Vítimas
reconheceram seguramente os réus. Testemunhas policiais
que corroboraram a versão acusatória. Não há indícios de
que tenham sido mendazes ou tivessem interesse em
prejudicar os acusados. Versão dos réus restou isolada no
conjunto probatório. Defesa que não logrou produzir
qualquer
contraprova
suficiente
para
afastá-los
da
condenação. Condenação mantida. Penas inalteradas, pois
corretamente estabelecidas. Manutenção do regime inicial
fechado. Único regime que se mostra compatível com as
circunstâncias e a reprovabilidade dos crimes, além da
personalidade dos autores. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 13 de junho de 2019 (fls. 285/295) pela 2a Vara Criminal
da comarca de São José do Rio Preto/SP, acrescenta-se que o apelante
STEVES FERNANDO PASCHIALOTO foi condenado à pena de sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial de
cumprimento fechado, e à pena de multa equivalente a dezessete dias-
multa, fixados no mínimo legal, pela prática da infração prevista no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao passo que ao corréu
ANTONIO CARLOS PIERETI JUNIOR restou estabelecida a pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
3
como a pena de multa de treze dias-multa, no valor unitário base, como
incurso na sanção prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código
Penal, além de um ano de reclusão, em regime inicial fechado e
pagamento de dez dias-multa, ante a prática do crime disposto no artigo
155, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa,
requerendo, em síntese, a absolvição dos réus pelos delitos a eles
imputados respectivamente, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VI,
do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, além da
fixação de regime inicial mais brando (fls. 350/356).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 359/364), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 383/386).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 20 de novembro de 2018, a vítima Lucy saiu de uma
clínica de fisioterapia situada, na Avenida Albero Andaló, Vila Aurora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
4
na cidade de São José do Rio Preto/SP, e solicitou o serviço de Uber
pelo celular, momento em que, valendo-se de sua distração, o corréu
ANTONIO rapidamente se aproximou com a bicicleta e surrupiou o
aparelho celular da ofendida, fugindo em sequência.
Na mesma data, por volta das
14h20min, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6363, em frente ao Rio
Preto Shopping, os ofendidos Luana e Rubio caminhavam pela via
pública, quando foram subitamente abordados pelos corréus, os quais
agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e
previamente ajustados, “fecharam” as vítimas com bicicletas e
anunciaram o assalto, tendo Antonio colocado a mão sob a camiseta,
afirmando estar armado e que iria atirar, subtraindo, assim, o celular e a
carteira do ofendido Rubio, enquanto STEVES tentou pegar o celular
de Luana, porém esta reagiu e fugiu.
Os
roubadores
então
empreenderam fuga e Luana acionou a polícia, passando as
características dos criminosos que logo foram abordados por policiais
nas proximidades, STEVES devidamente detido, porém ANTONIO
conseguiu fugir, sendo capturado posteriormente em sua residência em
poder dos celulares das vítimas Rubio e Lucy.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
5
A materialidade delitiva restou
claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls.
01), do Boletim de Ocorrência (fls. 12/15 e 71/73), do Auto de
Exibição/Apreensão (fls. 16 e 74/75) e pela prova oral colhida nos
autos.
Também é inconteste a autoria
dos delitos.
A vítima Lucy, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, confirmou a ocorrência do delito
sofrido, relatando que, na data dos fatos, havia acabado de sair da
clínica de fisioterapia, parando na calçada para “chamar um Uber”,
através de seu celular, ao que um indivíduo em uma bicicleta tomou o
celular de sua mão e empreendeu fuga. Tendo a vítima reconhecido
seguramente o celular apreendido em poder do corréu ANTONIO como
de sua propriedade, bem como, na Delegacia, apontou o réu ANTONIO
como sendo a pessoa que praticou o delito.
Ao passo que o ofendido Rubio
também relatou o crime, em juízo, de forma coerente, afirmando que,
quando do ocorrido, seguia para o shopping com sua amiga Luana,
porém, na via pública foram abordados por dois indivíduos, os quais
alegaram estarem armados e anunciaram o assalto, assim, temeroso, o
ofendido entregou seu aparelho celular e a carteira. Confirmou,
também, ter realizado o reconhecimento fotográfico de ambos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
6
corréus como os autores do delito sofrido, bem como ratificou que
Luana igualmente procedeu com o reconhecimento dos mesmos.
No mesmo sentido foram as
informações prestadas pela vítima Luana, em juízo, tendo a mesma
informado que iria comemorar seu aniversário, assim, dirigia-se ao
shopping com o amigo Rubio, momento em que foram parados por dois
indivíduos em bicicletas, os quais alegaram estarem armados, com a
mão sob a camiseta e subtraíram os bens de Rubio, mas a ofendida
reagiu e conseguiu salvaguardar seu celular. Também reconheceu os
corréus por meio de fotografias como os autores do crime, confirmando,
ainda, que o celular de Rubio foi encontrado em poder dos mesmos,
tendo Rubio, de igual forma, reconhecido os criminosos.
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos e os reconhecimentos feitos
pelas vítimas, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada das mesmas de prejudicarem os recorrentes, pessoas que
sequer conheciam. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa
forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
7
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra
divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
8
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Ademais,
o
reconhecimento
é
prova segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação”
(RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado proferir
sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção colhidos
nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo
Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a existência de
provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a
veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão
apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
9
E, em depoimentos harmônios,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução
penal, os policiais responsáveis pelas diligências, Aldo de Almeida
Cicuto e Fábio Pan D
́Arco Pimenta ratificaram a versão acusatória,
narrando que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram os
corréus em bicicletas, tendo os mesmos “se assustado” com a presença
policial e buscado empreender fuga, ao que apenas o corréu STEVES
foi detido, ao mesmo tempo foi irradiado via COPOM a notícia do
“roubo do shopping”, notando os milicianos que as características
informadas eram compatíveis com as deste corréu. Assim, ao ser
questionado STEVES confessou a prática do delito em companhia de
ANTONIO, indicando que o mesmo estava em posse dos produtos
roubados, bem como o local onde ele residia. Em vista disso, outra
viatura policial deslocou-se até a casa do corréu ANTONIO, logrando
êxito em deter o mesmo, com o qual foram apreendidos os celulares das
vítimas, admitindo a prática dos roubos, tendo este corréu dito que “não
se recordava” onde deixara a carteira do ofendido Rubio.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
10
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
11
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos
agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito,
sendo que a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
12
Em seu interrogatório judicial, o
corréu ANTONIO assumiu a prática de ambos os delitos, alegando,
contudo que agiu sozinho e que estava sob o efeito de drogas. Disse que
após jogar futebol no Centro Regional de Eventos com o corréu
STEVES e outros três amigos, avistou as vítimas e o roubou o celular e
a carteira de Rubio, bem como confessou ter subtraído o celular da
ofendida Lucy.
Eis que, a confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.
Sendo certo que a confissão, que
não conflita com as demais provas produzidas e, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus
passa a ser do confitente, é marco indelével da autoria, autorizando e
servindo como sucedâneo para uma decisão condenatória.
Nesse
sentido,
"a
confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade
justifica
sua
recusa"
(RJDTACRIM
12/112),
circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
13
Ao passo que o corréu STEVES, ao
ser ouvido em juízo, negou qualquer envolvimento no delito, alegando
que, na data dos fatos, pediu ausência do serviço, pois precisava
“assinar sua carteirinha”, mas foi jogar futebol com os amigos e,
quando saiu do Centro Regional de Eventos, juntamente com o corréu
ANTONIO, foi abordado por policiais, os quais disseram que STEVES
“estava com um mandado de prisão”, negou estar em posse de qualquer
objeto roubado.
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Ressalta-se, ainda, que ambos os
corréus
permaneceram
em
silêncio
na
fase
administrativa,
comportamento esse, que, embora escudado em garantia constitucional,
não condiz com o normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário,
aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua
inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício
que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
14
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique
fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Verifica-se, dessa forma, que os ora
acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, não procedem as
teses defensivas, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação dos recorrentes pelos delitos a eles imputados, pois
encontra-se baseada nos insuspeitos relatos das vítimas e testemunhas.
Ainda, com o devido respeito à
argumentação defensiva, analisando o caso em tela, nota-se que houve
mais que uma mera subtração no que tange às vítimas Luana e Rubio,
restando comprovada a grave ameaça, pois as vítimas, jovens que
caminhavam pela via pública sozinhos, foram subitamente abordados
pelos corréus em bicicletas, os quais fizeram expressa menção de
estarem armados, levando a mão à cintura sob as vestes, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
15
alegando tal fato aos ofendidos, não tendo os mesmos condições de
saber que se trava apenas deu uma rusga, deixando clara a ameaça de
violência em caso de resistência. Assim sendo, como expressamente
mencionado acima, não recai qualquer dúvida sobre o depoimento dos
referidos ofendidos.
Constata-se, assim, que os agentes
não se valeram de qualquer disfarce ou ardil na tentativa de subtrair o
patrimônio alheio, pelo contrário, agiram de maneira súbita e violenta,
estando-se diante da clara figura de roubo.
O tipo penal do furto é bem claro,
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação)
contra a pessoa, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura. Logo, não é
possível dizer que a grave ameaça aplicada no caso em tela pelos réus
não é o suficiente para concretizar a exigida pelo tipo legal de roubo. A
ameaça ou a violência não tem graus ou espécies: estando presentes,
transformam o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo
157.
Sobre o tema ressalte-se os
ensinamentos de Rogério Sanches Cunha:
"A
grave
ameaça
consiste
na
intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita
ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para
atuar no plano da atividade mental. (...) Grave ameaça, na lição de BENTO DE
FARIA, "é toda coerção de ordem subjetiva que se exerce sobre alguém para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
16
passividade diante da subtração de que é vítima; é a pressão moral realizada pelo
medo ou pelo terror sobre o ânimo da vítima" (op.cit,v.4, p.56)." (Direito Penal,
Parte Especial, 3a ed., Ed. RT, p. 142).
Dessa forma, os pedidos de
reconhecimento de atipicidade da conduta ou da desclassificação do
roubo para o delito de furto, diante da alegação de ausência de violência
ou grave ameaça à pessoa, não merecem prosperar. Isto porque, ficou
comprovada a grave ameaça praticada contra os ofendidos Rubio e
Luana. Sendo, ainda, pouco crível que a vítima Rubio permitisse que
seus bens fossem levados de bom grado, sem que houvesse qualquer
ameaça por parte dos roubadores. Desse modo, restou evidenciado a
presença da grave ameaça com o fim de assegurar a obtenção e
detenção dos bens subtraídos, não podendo se falar em desclassificação
para a figura do furto.
Este é o entendimento adotado
pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO
CRIME DE ROUBO. RECURSO PROVIDO.1. Configura-se o crime de roubo
quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima. Não se exige,
para a caracterização do tipo penal, que a violência cause lesão corporal leve,
restando tipificado o crime se houver vias de fato. Precedentes.2. Recurso provido.”
(STJ. REsp 1158851 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. T5 - Quinta Turma.
26/10/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
17
Importante, destacar que, no que
diz respeito ao delito praticado em face à vítima Lucy, já restou
devidamente reconhecida a figura do furto, uma vez que houve
“apenas” o arrebatamento do bem, sem emprego de violência ou grave
ameaça.
Ainda, indiscutível, diante do
conjunto de provas amealhado nestes autos e já devidamente analisados
acima, que os corréus agiram em conluio, configurando claro concurso
de agentes, devendo ambos responderem pelo crime.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram
fixadas dentro dos limites legais e se encontram devidamente
motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A pena-base aplicada ao corréu
STEVES foi estabelecida corretamente acima de seu patamar mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
18
legal, uma vez que este apresenta maus antecedentes, o que aponta que
detém verdadeira personalidade deturpada e voltada para a prática de
delitos, não podendo ser tal circunstância afastada ou ignorada.
Ao
passo
que,
ao
corréu
ANTONIO a pena-base para ambos os delitos, restou fixada em seu
mínimo legal.
Ato contínuo, a pena do corréu
STEVES foi acrescida ante a presença da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência
deste recorrente, devidamente comprovada através da certidão de fls.
176/179.
Já, no que tange ao corréu
ANTONIO, apesar de igualmente presente a referida circunstância
agravante da reincidência (fls. 173/174), esta foi integralmente
compensada pelo M.M. Magistrado a quo, com o reconhecimento da
atenuante da confissão. Ressaltando, que este corréu restou
extremamente beneficiado com tal compensação integral, uma vez que
é entendimento deste Relator que a reincidência deve sempre
preponderar, porém, na inércia do parquet, nada resta a ser feito.
Na sequência, fica mantido o
aumento de 1/3 da pena do delito de roubo para ambos os corréus, ante
a presença da circunstância majorante prevista no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, qual seja, o fato do delito ter sido cometido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
19
em concurso de agentes, circunstância que restou comprovada de forma
cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra
das vítimas.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Totalizando, assim, a sanção de
sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de dezessete
dias-multa para o corréu STEVES; e cinco anos e quatro meses de
reclusão, e treze dias-multa, para o crime de roubo, bem como um ano
de reclusão, e dez dias-multa, pelo delito de furto, ao corréu ANTONIO,
penas estas que se tornaram definitivas devido à ausência de demais
causas modificativas e, portanto, não comportam qualquer alteração.
Por
fim,
no
que
tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
20
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
21
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Ainda, também é certo que o
artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do
quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, ambos
os corréus, como dito anteriormente, apresentam condenação anterior
que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. Os
mesmos demonstram, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro
contribuinte desta.
Há de se salientar, neste caso, que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500565-32.2018.8.26.0559 -Voto no
22
“a interpretação do § 2o, do art. 33,
letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve
cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp.
77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91,
13.5.96, p. 15.583).
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR